Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710512-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ANGELICA GONCALVES REIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por MARIA ANGELICA GONCALVES REIS (ID 44773870). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a embargada para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator